Tribunal: TJBA
Processo: 8066149-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066149-57.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JADIR REBOUCAS PIRES BRITTO

Advogado(s)
:
JESSICA DE ARAUJO SOUSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de dialeticidade e por inovação recursal, em sede de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a apelação impugnou adequadamente os fundamentos da sentença de origem; e (ii) a alegação de incompetência absoluta fundamentada em acordo extrajudicial, não suscitada em primeiro grau, configura inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação não dialogou com os fundamentos da sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento, pois limitou-se a debater um acordo extrajudicial não discutido em primeiro grau, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. O agravante incorreu em inovação recursal ao fundamentar a incompetência do juízo em suposto acordo extrajudicial estranho aos limites originais da demanda.

5. Embora a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, a sua alegação não autoriza a introdução de fatos novos não submetidos ao contraditório na instância de origem, o que configura indevida supressão de instância.

6. Os argumentos apresentados no agravo interno são insuficientes para modificar a decisão monocrática, cujos fundamentos devem ser mantidos.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 8066149-57.2019.8.05.0001, em que figura como recorrente
ESTADO DA BAHIA
, e como recorrido
JADIR REBOUCAS PIRES BRITTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, pelas razões adiante explanadas.